Tribunal: TJBA
Processo: 0571963-03.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0571963-03.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDINALDO AUGUSTO DE ARAUJO Advogado(s): JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA, MARIA VERENA MARTINS ALVES LYRA APELADO: EDINALDO AUGUSTO DE ARAUJO 09120187718 Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. CANCELAMENTO REGISTRO DE EMPRESA INDIVIDUAL (MEI). ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA PELO PRÓPRIO TITULAR CONTRA A EMPRESA INDIVIDUAL ABERTA EM SEU NOME. CONFUSÃO ENTRE AUTOR E RÉU. EMENDA POSTERIOR À INICIAL QUE EXCLUI O PÓLO PASSIVO DA AÇÃO POR DESCONHECIMENTO DE QUEM PROVOCOU O DANO E ADEQUAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por particular contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da configuração de confusão entre as partes. O autor propôs ação em face de empresa individual (MEI) registrada em seu nome, alegando que tal constituição se deu mediante fraude e sem seu consentimento. Posteriormente, houve emenda à inicial, para excluir o pólo passivo da ação por desconhecimento do causador do ano, II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da extinção do processo com fundamento na ausência de pressuposto processual, dada a identidade entre o autor da demanda e o titular da empresa ré. Também se analisa a adequação da via processual eleita e a legitimidade passiva do demandado. III. Razões de decidir: Verifica-se evidente confusão entre os polos ativo e passivo da demanda, uma vez que o autor figura formalmente como o único titular da empresa demandada, impossibilitando a constituição válida da relação processual. A tentativa de nomeação de curador especial não supre o vício, pois persiste a identidade formal entre autor e réu, o que compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa, tratando-se de pretensa obrigação de fazer. IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0571963-03.2017.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente EDINALDO AUGUSTO DE ARAUJO e Recorrido EDINALDO AUGUSTO DE ARAUJO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA